Tribunal: TJMT
Processo: 1006124-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006124-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ANDREI LEYSER PONSONI - CPF: 042.673.271-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (PROCURADOR), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006124-96.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Andrei Leyser Ponsoni

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
-

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006124-96.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Andrei Leyser Ponsoni

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Andrei Leyser Ponsoni
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material que move contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o agravante sustenta o desacerto da decisão mencionando a presença dos requisitos ensejadores da tutela pretendida. Explica que foi correntista do banco e que devido a dificuldades financeiras deixou de honrar o pagamento mensal do cartão crédito, gerando débito. Menciona que visando saldar a dívida, procurou o banco em 27.10.21, oportunidade que negociou e pagou os débitos referentes ao cartão de crédito. Contudo, passou a receber cobranças e obteve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, formula pela reforma da decisão para que seja determinada a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a suspensão da exigibilidade
dos valores de R$ 5.913,67 (cinco mil novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.980,93 (mil novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos), este segundo referente a fatura de parcelamento automático não solicitado; a abstenção de reinserção de qualquer cobrança oriundas da operação/contrato nº 080.970.436, bem como a fixação de multa pelo descumprimento da ordem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 121473026).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164454199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1006124-96.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Andrei Leyser Ponsoni

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Andrei Leyser Ponsoni
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi correntista do banco por longos anos e que devido a dificuldades financeiras deixou de efetuar o pagamento mensal do cartão de crédito. Narra que no dia 27.10.2021se dirigiu até a agência onde procedeu com a negociação de dois débitos do cartão
no valor de R$7.179,04 (sete mil cento e setenta e nove reais e quatro centavos) e uma liquidação antecipada de operação no valor de R$ 6.068,16 (seis mil e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Afirma que ao consultar seu extrato de
novembro de 2022, sua conta passou a ter diversas movimentações desconhecidas intituladas como “pgto cartão credito” e, na sequência, “Estorno de Débito” no mesmo valo
r, aduzindo que foram aumentando gradativamente mês a mês e que em outubro de 2022, o banco emitiu fatura com vencimento em 10/12/2022 e que ao procurar a agência, obteve a informação que poderia ignorar tais operações.

Contudo, em janeiro de 2023 teve seu nome negativado pelo banco no valor de R$
1.980,93 (mil novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos), e que o consultar seu aplicativo, verificou um agendamento no valor de R$ 5.913,67 (cinco mil novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) referente a um suposto pagamento de fatura, recebendo ainda, um boleto para pagamento, e que no detalhamento da fatura, constava o parcelamento automático em 24 vezes. Pontua que em decorrência do saldo negativo, todos os valores que eram depositados, eram subtraídos pelo banco para abater no valor da fatura sendo que em novembro de 2022, foram descontados indevidamente de sua conta o valor de R$102,00, requerendo, em sede de tutela de urgência
retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a suspensão da exigibilidade
dos valores de R$ 5.913,67 (cinco mil novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.980,93 (mil novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos), este segundo referente a fatura de parcelamento automático não solicitado; a abstenção de reinserção de qualquer cobrança oriundas da operação/contrato nº 080.970.436, bem como a fixação de multa pelo descumprimento da ordem

Após a análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 78590694 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a presença dos requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que os documentos encartados aos autos, não se pode presumir por qualquer conduta ilícita da parte requerida, o que inviabiliza a pretensão antecipatória nos moldes pleiteados
”.

Desse modo, os pagamentos e renegociações entabulados entre

as partes clamam maior atenção e análise, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Assim, torna-se necessário a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Por outro lado, há muito é sabido, conforme orientação consolidada do c. STJ, que a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚM 283/STF.

(...)

3.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (Resp n. 527.618, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 22/11/2003).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 22.349/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2012)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME NO SPC/SERASA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(RAI n. 1001615-35.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 03.05.2017 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO A QUO MANTIDA– ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009).”
(RAI n. 0181236-77.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023